Tribunal: TJDFT
Processo: 0709364-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709364-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS BAIANOS LTDA - ME, GILENO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUSCELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar e de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0702906-27.2017.8.07.0010, movido em desfavor de COMERCIAL DE ALIMENTOS BAIANOS LTDA – ME E OUTROS. Na decisão agravada foi indeferido o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD contra o agravado, nos seguintes termos: “Nada a prover com relação à petição retro, uma vez que a presente execução foi suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §2o do Código de Processo Civil, o qual ressalta que durante o período em que o processo executivo fica suspenso por não possuir o executado bens penhoráveis, no qual ficará também suspensa a prescrição, caberá ao exequente diligenciar na busca de bens do devedor passíveis de penhora, sendo que a execução poderá prosseguir somente se forem encontrados bens expropriáveis. Desse modo, este Juízo, quando do deferimento da suspensão, advertiu o exequente de que o feito apenas prosseguiria acaso houvesse comprovação da existência de bens, bem como ressaltou que o exequente deveria se abster de fazer pedidos genéricos e sem a demonstração das diligências que comprovassem, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do executado, e que não bastava, ainda, o simples requerimento de andamento da execução para que este Juízo promovesse novas consultas em sistemas informatizados, transferindo obrigação do credor de diligenciar o patrimônio do devedor ao poder judiciário. Diante do exposto, verificando que o exequente, após o deferimento da suspensão, não demonstrou a existência de bens de propriedade do devedor passíveis de expropriação, mas tão somente vem realizando pedidos para que este Juízo diligencie na busca de patrimônio do executado, razão pela qual indefiro o pedido e determino que permaneçam os autos suspensos nos moldes do art. 921 do CPC até que venha aos autos comprovação da existência de bens que permitam o prosseguimento da execução, sem prejuízo do lapso temporal já percorrido”. – g.n. Nas razões do recurso, a agravante assevera que o entendimento do magistrado não condiz com a previsão do art. 438, do CPC. Ressalta que o sistema SISBAJUD trouxe inovações e incluiu operações financeiras, as quais não eram incluídas no sistema BACENJUD. Desta forma, alega ser desnecessário comprovar a alteração da situação econômica do agravado. Pontua, ainda, que o sistema SISBAJUD possui abrangência maior que o antigo BACENJUD, de maneira que promove pesquisa diversa e mais eficaz que o sistema anterior. Destaca que a última consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD foi realizada em 27/05/2019, conforme IDs 35701703 (Bacenjud), 35419602 (Renajud) e 35419722 (Infojud), tendo havido transcurso de lapso temporal substancial entre essas e o requerimento de novas pesquisas. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o deferimento liminar do pleito , sendo determinada a realização da consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD - (ID 24518888). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24518889), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa judicial de bens, eis que já faz quase dois anos desde o requerimento da diligência anterior (ID 35419751). Desta maneira, deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar a realização de pesquisa, junto aos sistemas judiciais disponíveis, de bens e ativos financeiros em nome do agravado passíveis de penhora. Ressalta-se, ainda, que há plausibilidade jurídica suficiente na tese do agravante para a concessão do pedido liminar. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível a repetição de consulta aos sistemas Bacenjud, Infojud ou Renajud quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). No caso dos autos, verifica-se que o que a última diligência junto ao BACENJUD foi realizada em 27/05/2019 (ID 35419751). Logo, considerando o decurso de prazo razoável desde a última consulta via BacenJud, não se verifica razoável impedir a reiteração do pedido de constrição on line via SISBAJUD. No mesmo sentido, colaciona-se a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a reiteração de bloqueio e penhora pelo sistema BacenJud, caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, observado-se o princípio da razoabilidade. 2. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). 3. Transcorrido prazo razoável desde a última consulta via BacenJud, deve ser realizada nova pesquisa, com intuito de satisfazer o crédito em execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (07156071620188070000, Relator: Fátima Rafael 3a Turma Cível, DJE: 14/02/2019) – g.n. Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido liminar para que seja realizada consulta junto ao SISBAJUD a fim de localizar bens para saldar o crédito exequendo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. , , 6 de abril de 2021 15:32:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador